Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014121-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), CICERO BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 804.430.794-04 (AGRAVADO), ANTONIA IZABEL ALVES TAVARES - CPF: 762.643.351-34 (AGRAVADO), ADNA CRISTH CARNEIRO GONCALVES - CPF: 029.031.231-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL MENSAL INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora mensal de 10% sobre benefício previdenciário percebido pela executada.

II. Questão em discussão

A questão submetida a exame consiste em (i) aferir a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria recebidos pela executada, com fundamento na jurisprudência do STJ, que admite tal medida quando demonstrado que a constrição não compromete a dignidade do devedor e o mínimo existencial de sua família.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em decisões como o AgInt no REsp 2065780/SP e o REsp 1.230.060/PR, autoriza a mitigação da impenhorabilidade de valores de natureza alimentar apenas diante da efetiva demonstração de que a penhora parcial não afetará o mínimo existencial da parte executada.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado nos autos, mediante documentação e manifestação da Defensoria Pública, que os valores percebidos pela executada têm origem exclusivamente previdenciária e são indispensáveis à sua subsistência, atraindo, assim, a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O ônus da prova quanto à inexistência de prejuízo à dignidade da devedora recai sobre a parte exequente, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC, o que não se verificou na espécie. Ao contrário, a agravada logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência e a destinação alimentar dos valores recebidos.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a constrição de proventos de aposentadoria, salvo exceções legais expressas (como dívidas alimentares ou valores superiores a cinquenta salários-mínimos), mostra-se indevida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, somente pode ser relativizada mediante prova cabal de que a penhora parcial não comprometerá o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. Demonstrada a natureza alimentar e essencial dos valores percebidos, impõe-se o indeferimento da constrição postulada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e §2º; 854, §3º, I; CF/88, art. 1º, III e art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2065780/SP, REsp 1.230.060/PR, REsp 1.675.902/RS; TJMT, AI 96611/2016, AI 130848/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1001267-33.2016.8.11.0006, movida em desfavor de Cicero Bezerra de Araújo e Antônia Izabel Alves Tavares, indeferiu o pedido de penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre o beneficio de aposentadoria recebido pela executada.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada, mormente porque já foram adotadas diversas medidas no intuito de localizar bens passíveis de penhora para a satisfação integral do débito exequendo, contudo, sem sucesso.

Segue sustentando que não há outras formas de garantir a efetividade da execução, justificando a possibilidade da penhora salarial da executada no percentual de 10% do benefício do INSS recebido pela devedora, até a quitação do débito. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Em sede de cognição sumária, não se verificou a pretensão de tutela antecipada recursal (id. 285743865).

As informações foram prestadas pela douta juíza
a quo
(id. 287175484), mantendo a decisão.

A parte agravada não apresentou contraminuta recursal (id. 297799362).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA em face dos Executados Cicero Bezerra de Araújo e Antônia Izabel Alves Tavares, considerando o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº B51132284-2.

Durante a marcha processual, a fim de garantir a efetividade da execução, foi requerida pela exequente, a penhora via sistema
Sisbajud
, que restou parcialmente frutífera, sendo bloqueado os valores de R$ 1.328,99 (um mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) e R$ 824,11 (oitocentos e vinte e quatro reais e onze centavos) das contas de titularidade da Executada Antônia, que compareceu aos autos alegando impenhorabilidade, visto que oriundos de aposentadoria.

Em impugnação, a credora se opôs à pretensão em tela, subsidiariamente requereu a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, bem como pugnou pela penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor recebido pela executada (id.
139824787).

A Magistrada de origem reconheceu a impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados em conta bancária, por restar comprovado serem provenientes de benefício previdenciário, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e, por outro lado, indeferiu a pretensão do exequente de manter a constrição de 30% do montante restante ou de instituir penhora mensal de 10% sobre a renda da executada, considerando que não restaram esgotadas as diligências para localização de outros bens e ausente prova das condições salariais da devedora, o que inviabilizaria, naquele momento, a mitigação da regra de impenhorabilidade.

Contra essa decisão se insurge a agravante,
defendendo a inexistência de outros meios eficazes de satisfação do crédito exequendo; a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de valores oriundos de benefício previdenciário, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial do devedor, bem como a ausência de demonstração pela parte executada de que a penhora de 10% comprometeria sua subsistência.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para o fim de ser determinada a penhora mensal de 10% sobre o benefício previdenciário da agravada até a quitação integral do débito exequendo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529.”
(negritei).

Por outro lado, não se desconhece que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei).

Entretanto, na espécie, em que pese às alegações da agravante, após detida análise dos autos, constato que a insurgência recursal não merece acolhida. Explico.

É cediço que a execução deve ser promovida com observância do princípio da menor onerosidade ao devedor, expressamente consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Esse princípio não exclui, mas convive com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), impondo ao julgador a árdua tarefa de ponderar, no caso concreto, a eficácia do meio executório eleito à luz da preservação da dignidade da pessoa humana do executado.

Ou seja, ao mesmo tempo em que se busca a satisfação do credor, a execução não pode servir para punir o executado, fazendo-o sofrer mais do que o estritamente necessário para o cumprimento da obrigação.

In casu
, a agravada não apenas demonstrou a natureza previdenciária dos valores bloqueados (inclusive mediante documentação anexada aos autos originários – id. 138717414), como também apresentou circunstanciada fundamentação quanto à sua condição de hipossuficiência, o que restou inclusive reconhecido pela decisão agravada ao deferir-lhe o benefício da gratuidade judiciária.

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente pela necessidade de observância rigorosa do disposto no art. 833, IV, do CPC, reputando impenhoráveis os proventos de aposentadoria, salvo se ultrapassarem o limite de 50 salários-mínimos ou se destinados ao pagamento de pensão alimentícia, situações que não se evidenciam nos autos.

Destarte, diante da inequívoca comprovação de que os valores percebidos pela executada advêm de benefício previdenciário e são integralmente destinados à sua subsistência, mostra-se incabível a constrição pretendida pela exequente, ainda que sob o argumento da mitigação da regra da impenhorabilidade, porquanto ausente, no caso concreto, qualquer demonstração de abuso, má-fé ou ocultação de bens por parte da executada.

Assim, ausentes os elementos que evidenciem que a medida postulada pela agravante não trará prejuízo à subsistência da executada, revela-se acertada a decisão de indeferimento da penhora, porquanto em conformidade com a legalidade estrita e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

Nesse sentido, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...).

6. Nota-se, também, identificação de veículo em nome do agravante/executado via Renajud, sem que fosse requerida sua penhora . Também não foram adotadas outras providências para localização de bens penhoráveis, limitando-se o exequente/agravado a requerer a penhora sobre os proventos de aposentadoria após a frustração do bloqueio de ativos financeiros passíveis de constrição.

7. Sucede que vigora no ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC, de modo que eventual penhora salarial deve ser precedida do esgotamento dos outros meios de promover a execução, o que não se identifica no cenário apresentado. 8. Ainda, a penhora de percentual dos proventos do devedor, mesmo em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução.
A situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda e, nessa medida, o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria deve ser indeferido, no intento de preservar o princípio da dignidade da pessoa humana. 9. Recurso conhecido e provido.
” (TJDF, RAI n.º 07346298420238070000, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 25.10.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025